Tribunal: TJMT
Processo: 1037071-83.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037071-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MACSWELL DOS SANTOS SILVA - CPF: 703.142.941-20 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELITON DIVINO DE ALMEIDA - CPF: 545.243.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS - CPF: 014.749.481-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 703.481.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO DE AUTORIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E EXPOSIÇÃO NA IMPRENSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS.
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais por abuso de autoridade, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 10.000,00, em razão de abordagem policial que resultou em prejuízos à saúde do autor e exposição de seu nome e imagem na imprensa local por portar CNH vencida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se: (i) a intensidade e a repercussão do sofrimento causado; (ii) a conduta do agente estatal; (iii) o contexto socioeconômico das partes; (iv) o caráter pedagógico da indenização; e (v) os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos, especialmente no âmbito desta Corte.

4. No caso concreto, a quantia arbitrada na origem (R$ 10.000,00) está em conformidade com precedentes do Tribunal em casos análogos, inclusive mais graves, nos quais o montante não ultrapassou R$ 20.000,00.

5. A manutenção do valor fixado atende à extensão do sofrimento, às condições econômicas das partes e ao caráter preventivo da condenação.

6.

A correção monetária e os juros moratórios incidem conforme os Temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até a vigência da EC n.° 113/21, quando passa a ser aplicável exclusivamente a taxa Selic, matéria de ordem pública que pode ser corrigida de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação não provido. Sentença parcialmente retificada, de ofício, para determinar a observância dos critérios de atualização monetária e juros definidos nos Temas n.° 810, do STF e n.° 905, do STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic, nos termos da EC n.° 113/21.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de abuso de autoridade deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e precedentes em casos análogos, evitando enriquecimento sem causa e assegurando função pedagógica.
2. A atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública deve observar os Temas n.° 810, do STF e n.° 905, do STJ, até a entrada em vigor da EC n.° 113/21, quando passa a ser aplicável exclusivamente a taxa Selic".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inc. V e X; art. 37, § 6º; EC n.º 113/21, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJ-MT, AC 1032558-72.2018.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 06.12.2022; TJ-MT, AC 0000076-90.2009.8.11.0110, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.09.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MACSWELL DOS SANTOS SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1037071-83.2018.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 301622867):

“
SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
MACSWELL DOS SANTOS SILVA

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, de
WELITON DIVINO DE ALMEIDA
,
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA
e de
WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS
, todos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que sejam condenados os Requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Aduz, em síntese, que, no dia 16.02.2018, aproximadamente às 20:00 h, atendendo pedido de seu pai, se deslocou de sua residência para levar um documento na casa de uma amiga, residente no bairro Campo Verde, juntamente com seu primo
Kelvin dos Santos Silva
, em seu carro, sendo que, durante o trajeto de volta para sua residência, visualizou uma viatura da Policia Militar vindo em sua direção e, ao se aproximar, deu ordem para que estacionasse o veículo e que descessem com as mãos na cabeça, em que foi prontamente atendido.

Alega que, durante a abordagem policia, se submeteu a “
(...) tortura física, psicológica e emocional, deferida de forma orquestrada e conjunta por parte dos policiais, sendo, enquanto o Sargento Weliton Weliton Divino fazia a revista pessoal dos mesmos, deferindo vários chutes nas pernas, sob a alegação para que abrissem o máximo possível, sob a mira constante de uma arma de fogo para sua cabeça (...)
”.

Informa, ainda, que, “
(...) com as mãos ainda na cabeça, ao levantar o rosto para olhar a identificação do Policial que lhe oprimia, viu no fardamento do Policial o nome Sargento Weliton Divino, foi quando recebeu um tapa no rosto deferido pelo Sargento Weliton Divino, e com tom de voz de fúria, agressividade e total descontrole, o Sargento Weliton Divino passou a perguntar ‘porque você olhou meu nome? porque você olhou meu nome? porque você olhou meu nome? (...)’
”.

Narra que os policiais realizaram revista em seu veículo, não tendo encontrado nenhuma evidência de ilícito, e, posteriormente, conduziram o Autor e seu primo ao CISC, sendo decretada a prisão.

Comunica que, durante o trajeto ao CISC, “
(...) disse aos policiais que estava passando mal, mesmo assim o Sargento Weliton Divino decidiu seguir rumo ao CISC. Ao chegar no CISC Planalto, o estado de saúde do Autor piorou, passando muito mal, sentindo tonturas, e já dentro da delegacia seu estado de saúde se agravou passando a ter convulsões, foi quando alguém do CISC (talvez algum Policial Civil – não sabe ao certo), perceber a gravidade do estado de saúde do Autor, falou para a Guarnição da PM para encaminhá-lo para uma Policlínica (...)
”.

Conta que “
(...) durante o tempo em que o Autor era atendido na UPA da Morada do Ouro, de forma misteriosa (não se sabe como) após pouco tempo que o Autor deu entrada no atendimento na UPA, a imprensa local chegou no local entrevistando os policiais, de modo que o Autor teve seu nome e imagem exposta na imprensa local, que em um curto espaço de tempo publicou matéria nos principais sites de noticias da capital com exposição maciça do Autor na Internet (...)
”.

Pontua que os atos praticados pelos agentes públicos se mostraram manifestamente ilegais e arbitrários, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Devidamente citado, o Requerido
Wellington Messias da Cruz Santos
apresentou Contestação aos autos, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos (ID nº 19094604).

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos, arguindo a preliminar de inépcia da inicial e pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos (ID nº 19324848).

Réplica acostada aos autos (ID nº 19792275), rechaçando todos os pontos abordados pelos Requeridos.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 109069813).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Suscitadas questões preliminares, passo a análise das mesmas.

PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Passiva.

O Requerido
Wellington Messias da Cruz Santos
alega que é parte ilegítima na presente demanda, tendo em vista que, por se tratar de policial militar, o pedido deveria ser endereçado apenas ao ente público responsável.

Com razão o Requerido.

Como é cediço, a vontade do Estado se manifesta através de seus agentes, que são pessoas naturais que recebem a importante tarefa de atuar em nome do Poder Público. Em outros termos, o agente público atua como em nome do Estado, devendo o ente público responsável arcar com as consequências dos atos praticados por seus agentes.

Vale dizer, isso não significa, entretanto, que estará o agente causador do dano isento de qualquer responsabilização, tendo em vista que a própria Constituição Federal garante ao ente público o direito de regresso contra o responsável pelo ato danoso. Vejamos:

“
Art. 37. (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

(...)
”
.

Assim, merece ser acolhida a presente preliminar.

Da Impugnação à Justiça Gratuita.

O Requerido afirma que o Requerente possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Conforme disciplina o Novo Código de Processo Civil, a justiça gratuita poderá ser deferida à pessoa que demonstrar insuficiências de recurso, ou a quem demonstrar que o pagamento das custas trará prejuízo ao sustento próprio, senão vejamos:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Igualmente, a Constituição Federal garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do inciso LXXIV do art. 5º.

Sob esse prisma, verifica-se que o Requerido não comprovou por qualquer meio admitido em direito que o Requerente tem condições de arcar com as custas do processo. Desta feita, deve ser mantida a justiça gratuita, tendo em vista que os proventos do Autor se prestam para arcar com seu sustento de forma a lhe propiciar melhor qualidade de vida.

De outra sorte, caso indeferida tal benesse estaríamos a tolher o direito da parte Autora ao acesso à justiça.

É de bom alvitre colacionar o julgado abaixo, partindo de uma interpretação análoga, o qual passa a fazer parte da fundamentação da presente decisão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, sob pena de desvirtuamento da Lei nº 1.060/50.

Quando os argumentos e documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício deve ser deferido
”.

(RAI 116730/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

Portanto, entendo que restou comprovada a insuficiência de recursos, razão pela qual afasto a preliminar.

Da Inépcia da Inicial.

O Requerido Estado de Mato Grosso alega que o Requerente não apresentou provas nos autos que comprovem as ações praticadas pelos policiais militares, especificamente um suposto tapa no rosto e agressão verbal, onde constam somente sua versão.

Todavia, em que pese a argumentação aventada pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que a inicial apresentada pela parte Autora atendeu todos os requisitos da petição inicial, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º do CPC.

Assim, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Antes de adentrar no mérito da presente ação, saliento que a realização da oitiva das testemunhas indicadas pela parte Autora em nada contribuiria para elucidar o caso, bem como entendo que não seria capaz de dizer se de fato houve alguma relação entre o evento danoso e os atos praticados pelos Requeridos, ainda mais pela vasta malha documental acostada ao bojo dos autos.

O Código de Processo Civil (arts. 370 e 371) trata do exame das provas e do livre, porém motivado, convencimento do juiz, senão vejamos:

“
Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.
”.

“
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
”.

Vale lembrar que toda prova tem um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Assim, considerando-se a natureza da matéria debatida, a prova testemunhal somente serviria se a ação carecesse de evidências dos eventos ocorridos, portanto, a meu ver, a prova requerida se mostra desnecessária.

Passo a análise do mérito.

Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para que sejam condenados os Requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O cerne da questão posta em litígio consiste em analisar o reconhecimento do Estado pelo evento danoso narrado na peça inaugural, qual seja o uso de força excessiva em abordagem policial dirigida ao Autor.

A situação fática dos autos é incontroversa e os fatos narrados geram responsabilidade civil. No caso
sub examine
, verifico presentes os pressupostos processuais e as condições de ação e ausente nulidade a ser sanada vez que a parte Autora pretende a reparação de danos morais em virtude
do grande abalo psicológico sofrido pelos atos praticados
por autoridades policiais.

A Constituição da República consagra a regra da responsabilidade objetiva do Estado:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)
”
.

Na responsabilidade objetiva, basta provar o fato, o dano e o nexo causal, não sendo necessária uma conduta ilícita do agente para nascer-lhe o dever de reparação.

Deve-se refletir que, de fato, a responsabilidade do Estado não pode ser objetiva em todos os casos, sob pena de se considerar o ente público como um segurador a todos os imprevistos da vida. É por isso que, nos casos de responsabilidade estatal por comportamentos omissivos, deve-se buscar, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, a culpa do Estado, que pode ser presumida em virtude da posição desfavorável do administrado.

Eis a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Há determinados casos em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por agente do Estado, contudo é o Estado quem produz a situação da qual o dano depende. Vale dizer: são hipóteses nas quais é o Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores propiciarão decisivamente a emergência de dano. Tais casos, a nosso ver, assemelham-se aos de danos produzidos pela própria ação do Estado e por isso ensejam, tanto quanto estes, a aplicação do princípio da responsabilidade objetiva. Com efeito, nas hipóteses ora cogitadas, uma atuação positiva do Estado, sem ser a geradora imediata do dano, entra decisivamente em sua linha de causação. O caso mais comum, embora não único (como ao diante se verá), é o que deriva da guarda, pelo Estado, de pessoas ou coisas perigosas, em face do quê o Poder Público expõe terceiros a risco. Servem de exemplos o assassinato de um presidiário por outro presidiário (...)
”.

Não é diferente o entendimento de Hely Lopes Meirelles:

“
Por isso, incide a responsabilidade civil objetiva quando a Administração Pública assume o compromisso de velar pela integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano decorrente da omissão do agente público naquela vigilância. Assim, alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitais públicos ou detentos, caso sofram algum dano quando esteja sob a guarda imediata do Poder Público, têm direito à indenização, salvo se ficar comprovada a ocorrência de alguma causa excludente daquela responsabilidade estatal
”.

No presente caso, em análise dos fatos expostos e da documentação acostada
, notadamente pelo Termo de Perguntas ao Ofendido (ID nº 16186638), pelos Termos de Inquirição de Testemunha (ID nº 16186640 e 16186842), pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 258/2018/2ªDP-CARUMBÉ/MT (ID nº 16186845 e 16186849) e pelo relatório médico (ID nº 16186852), verifica-se que o Requerente foi abordado por agentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, alegando este que sofreu represálias que abalaram o seu psicológico e causaram danos passíveis de reparação.

Na ocasião, pela leitura do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 258/2018/2ªDP-CARUMBÉ/MT, somado ao depoimento do Autor e da testemunha
Kelvin dos Santos Silva
, constata-se que os agentes policiais abordaram o Autor em razão de uma “
fundada suspeita
”, sem esclarecer de forma clara e factível os motivos reais para a abordagem.

Ainda, denota-se que, durante a abordagem, não foi encontrado nenhum ilícito passível de autuação. Inclusive, na própria narrativa do policial restou asseverado expressamente que “
(...) foi realizar a busca pessoal e veicular e nada de ilícito foi encontrado (...)
” (ID nº 16186845), no entanto, a condução do Requerente ao CISC se deu em razão de que o mesmo estava desobedecendo as ordens policiais e que sua CNH estava vencida.

Ato contínuo, verifica-se que o Autor passou mal durante a lavratura do Boletim de Ocorrência, o que ensejou o seu encaminhamento à Unidade Pronto Atendimento da Morada do Ouro, sendo constatado que o demandante apresentava um “
Quadro de ansiedade exacerbada
” (ID nº 16186852).

Logo, diante dos fatos extraídos da documentação acostada, não pairam quaisquer dúvidas de que os agentes públicos praticaram abuso de poder, tendo em vista que, ao prendê-lo, o expôs à população, vindo a atingir os chamados direitos da personalidade, especialmente, sua integridade moral, os quais se encontram protegidos pelo disposto no art. 5º, X da Constituição Federal, tendo em vista que toda prisão ilegal de um ser humano viola a sua dignidade, pois o estado de liberdade é natural e a prisão de um ser humano é antinatural.

Nesse sentido, importante transcrever o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos, senão vejamos:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR AGENTE POLICIAL EM ABORDAGEM. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pratica conduta ilícita o agente policial que, em atividade, causa lesão corporal durante abordagem excessiva.

2. Lesões corporais descritas em exame de corpo de delito e prontuário de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA que deixam claro o uso excessivo de meios e força.

3. Dano moral configurado.

4. O quantum indenizatório não representa excesso, atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.
”.

(N.U 1000469-68.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023).

“
RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL COM EXCESSO – AUTORAS DA AÇÃO COM INÚMERAS AGRESSÕES POR TODO CORPO – ABUSO DE PODER CONFIGURADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, pela prova coligida aos autos ficou comprovado o abuso de poder na abordagem das autoras que ficaram com inúmeras agressões pelo corpo e foram conduzidas de forma violenta para a delegacia.
”.

(N.U 1000001-13.2021.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –– EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL ­ AGRESSÃO FÍSICA – LESÃO CORPORAL ­ RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO ­ DEVER DE INDENIZAR ­ CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, o Estado responde objetivamente pelos danos causados, a teor do § 6º, artigo 37, da Constituição Federal. Na hipótese, houve excesso e abuso de poder dos policiais militares que fraturou o braço da vítima ao fazer a sua interceptação e abordagem por esta pilotando sem capacete e evadir-se do local que se encontravam os policiais
”.

(Ap 30344/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015).

“
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANO MORAL - MANDADO DE PRISÃO INEXISTENTE - PRISÃO E MANUTENÇÃO ILEGAL - USO DE ALGEMAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DANO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. É objetiva, a responsabilidade civil do Estado, com base na teoria do risco administrativo. Deve-se provar apenas o liame causal entre a ação do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, o que ocorreu no caso concreto com a prisão ilegal. O quantum indenizatório, deve ser fixado de modo a compensar a vítima pelos danos causados, sem enriquecê-la ilicitamente às custas de seu ofensor. O Arbitramento, em casos de indenização por danos morais, deve ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e incidir da data do evento danoso, de acordo com o Enunciado 54 da Súmula do STJ, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão
”.

(Apelação / Remessa Necessária 105755/2010, DES. JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/06/2011, Publicado no DJE 08/07/2011).

Portanto, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e o abalo moral sofrido pelo Autor, está configurado o dever do Estado de indenizar, haja vista a sua responsabilidade objetiva.

Incontroverso, portanto, o dever de indenizar em face da prisão ilegal, com a consequente privação do direito de ir e vir, cuja segregação causou repercussão no meio social em que vive.

Passo, neste momento, à verificação do
quantum
indenizatório.

A respeito
do propalado
D
ano
M
oral
, confira-se a lição de Sérgio Severo,
in

“
Os Danos Extrapatrimoniais
”
, Editora Saraiva, p. 140 a 142:

“
Na sua configuração atual, a tutela da honra deve abranger as ofensas ao respeito, ao decoro, à dignidade, à consideração e à reputação, tanto da pessoa como de terceiros
”
.

Segundo Aparecida Amarante, a honra constitui um bem interno, uma vez que representa a essência moral da pessoa, mas também manifesta um bem externo, pois corresponde ao seu valor social.

De acordo com Stiglitz e Echevesti:

“
O conceito de honra pode ser entendido em dois sentidos: no objetivo, consistente na reputação, bom nome ou fama que se goza ante os demais e no subjetivo, no sentimento de estima que a pessoa tem de si mesma em relação à sua própria consciência moral
”
.

Desta forma, a honra do Requerente reflete-se na consideração dos demais em relação à pessoa e ao sentimento desta. Aspecto relevante é o fato de o direito à honra não se resumir a situações como a calúnia, a injúria e a difamação, cuja reparação está prevista no art. 1.544 do Código Civil. Embora várias decisões judiciais utilizem-se de tais suportes fáticos, a honra pode ser agredida de outras formas.

O arbitramento econômico do dano moral muitas vezes cria situações controvertidas na doutrina e jurisprudência, em razão de o legislador pátrio ter optado, em detrimento dos sistemas tarifados, pela adoção do sistema denominado aberto, em que tal tarefa incumbe ao juiz, tendo em vista o bom-senso e determinados parâmetros de razoabilidade.

Com efeito, há que se realizar o citado arbitramento com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

Sobre o tema, Maria Helena Diniz ensina que:

“
(...) o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do DANO MORAL é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento
”
(A Responsabilidade Civil por Dano Moral,
in
Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Nesse sentido, Caio Mário também traz lição preciosa:

“
(...)
um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta...
”
(
‘
Instituições de Direito Civil
’
, vol II, Forense, 7ª ed., pág. 235).

O caso em debate se refere ao chamado dano moral puro, cujas circunstâncias e ofensas foram detidamente comprovadas nos autos, mais precisamente
pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento o qual se encontrava o Requerente e registrou o tratamento truculento utilizado pelos agentes públicos (fl. 24), o qual constata o excesso praticado pelos agentes estatais
.

Apesar de inexistir orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso, examinando a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento indevido do ofendido e que a indenização represente verdadeiramente um desestímulo a novas agressões.

Assim, considerando os fatos destes autos, a situação social do Autor
,
a potencialidade do Requerido
e o grande abalo sofrido pela violência praticada pela autoridade policial
, arbitro o valor da indenização
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Daí porque se impõe a procedência em parte dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo ser excluídos do polo passivo da presente demanda as partes
Weliton Divino de Almeida
,
Fernando Cesar de Oliveira

e de
Wellington Messias da Cruz Santos
,
mantendo-se tão somente o Estado de Mato Grosso
.

Ainda, afasto as demais preliminares arguidas,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS
vindicados para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pelos temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Publique-se. Intime
m
-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, II do CPC
.

Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, asseverando que é “
necessário que o arbitramento da condenação seja em valor suficiente não apenas como reparação pecuniária do dano a que o Apelante foi submetido, mas também, para que o responsável pela conduta ilícita e formalmente dolosa não repita tal comportamento
”.

Argumenta, nesse contexto, que está demonstrado e comprovado nos autos a submissão da parte apelante a grave lesão moral, com a sua honra e imagem flagrantemente violadas, e que a situação concreta se amolda perfeitamente aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que compõem o dano. Todavia, o valor fixado na sentença se mostra módico diante das circunstâncias expostas no processo e as repercussões contra a vítima.

Por essas razões, requer “
a reforma parcial da sentença para majorar o valor do dano moral fixado, a ser estabelecido pelo Tribunal de Justiça segundo a gravidade e extensão dos danos cometidos contra o Apelante, majorando, também o valor da condenação quanto aos ônus da sucumbência
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a legalidade da atuação policial, bem como que o valor do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pugnando pelo não provimento do recurso e que seja reformada a sentença para a improcedência dos pedidos (ID. 301622876).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 305660887).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MACSWELL DOS SANTOS SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1037071-83.2018.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ABUSO DE AUTORIDADE
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, em razão de abuso de autoridade, durante abordagem policial, o que prejudicou sua saúde, além de exposição de seu nome e imagem na imprensa local pelo fato de portar uma CNH vencida.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, oportunidade na qual suscitou a inépcia da petição inicial, alegou a o estrito cumprimento do dever legal e inexistência de ilegalidade da ação da polícia militar, pois apenas foi realizada detenção para averiguação na central de flagrante. Além disso, defendeu a ausência de responsabilidade estatal, uma vez que foi instaurado procedimento administrativo para a apuração dos fatos, bem como que os atos descritos na petição inicial não ensejam a indenização por dano moral e, na hipótese de condenação, o
quantum indenizatório
deveria ser arbitrado com base na proporcionalidade (ID. 301622391).

Impugnada a contestação (ID. 301622397), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do processado, infere-se que o cerne recursal se restringe ao
quantum
indenizatório.

De proêmio, no que se refere ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando
o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, observa-se que o valor da indenização foi arbitrado, na origem, em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
monta que

está em consonância com parâmetros estabelecidos nesta Egrégia Corte. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6.
Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor
. 7. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023).

“[...] A questão central do presente recurso reside na necessidade de perquirir sobre a existência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, em decorrência de atos ilícitos promovidos por agentes públicos no exercício de suas funções, a saber, excesso ao colocar de forma arbitrária as algemas no ora Apelado.

[...]

No caso dos autos,
o valor fixado pelo Julgador – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – mostra-se razoável para o caso
, pois compensa satisfatoriamente o dano presumido da vítima (princípio compensatório – todo o dano deve ser reparado), quando ausentes circunstâncias que justifiquem uma oscilação para cima ou para baixo, ao mesmo tempo evita o seu enriquecimento indevido (princípio indenitário – nada mais do que o dano deve ser reparado) e pune o demandado, estimulando-o a observar com mais rigor os princípios norteadores da Administração Pública, notadamente o da legalidade. [...]” (TJ-MT - APL: 00023771120078110003 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018). (Grifo nosso).

Demais disso, pertinente esclarecer que para situações mais gravosas, nas quais houve, inclusive, lesão corporal grave, demandando intervenção cirúrgica, os valores estabelecidos neste Egrégio Tribunal não ultrapassaram R$ 20.000,00 (vinte mil reais):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL - MINORAÇÃO DO VALOR - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - SEQUELA NO OLHO ESQUERDO DA PARTE AUTORA - TRANSPLANTE DE CÓRNEA – PERDA SIGNIFICATIVA DA VISÃO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - APELO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO DO VALOR– LESÕES QUE DETERMINAM SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO, A JUSTIFICAR A RESPECTIVA REPARAÇÃO E MAJORAÇÃO - APELO PROVIDO. 1 - Comprovado o abuso de autoridade, consubstanciado na conduta abusiva e desproporcional perpetrada pelos policiais na abordagem realizada, devem ser reconhecidos os danos morais na espécie. 2 - Levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, em especial a repercussão do fato na vida da parte autora, entendo que, in casu, a importância a título de danos morais deve ser majorada no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

(TJ-MT 00443184020158110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2021).

Dessa maneira, concluo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelante, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte apelada, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, de ofício, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025